Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-84.2020.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-84.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 766.813.351-87 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (APELADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELADO), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR FERREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 100.814.364-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000620-84.2020.8.11.0010

EMBARGANTE:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

NORSA REFRIGERANTES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO

para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento do recurso de apelação de mesmo número por ela interposto em face de
NORSA REFRIGERANTES S.A
.
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXPLOSÃO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE - AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste há nexo de causalidade entre a alegada explosão da garrafa e a lesão corporal sofrida pela apelante, o que afasta, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento dos danos morais alegados.”

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão diante da existência de provas quanto ao nexo de causalidade, bem como a existência de contradição
“
na medida que não há dúvidas sobre o fato de que o depoimento das testemunhas que prestaram socorro a autora, o prontuário, e o próprio Boletim de Ocorrência à época, dão conta de provar que os ferimentos decorreram sim da explosão da garrafa, não havendo qualquer prova contrária a isso produzido pela empresa embargada. Já que diga-se, nem mesmo uma sequer testemunha ouviu em Juízo. A contradição se mostra presente também no julgados trazidos aos autos pelo próprio tribunal quando afirma que tais acidentes ocorrem costumeiramente com consumidores, de modo que se as testemunhas afirmaram que houve a explosão e que esta causou a lesão na autora, evidente que o caso era para ser decidido em favor da autora, e não contrariamente. Absurdo, simplesmente absurdo manter-se o julgamento como está diante da presença do dano e do nexo causal comprovado nos autos.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão e contradição fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, constou no voto do acórdão recorrido:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso, para lhe negar provimento.

Isso porque, conforme bem sopesado pelo magistrado de 1º grau, inexiste nos autos nexo de causalidade a justificar a condenação do apelado:

“O artigo 12 do CDC preconiza que o fabricante responde de forma objetiva por danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes da fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, todavia,
in casu,
não é possível atribuir à fabricante eventual defeito no produto.

Aliás, não foi colhida nenhuma prova quanto às condições de armazenamento do produto após a sua fabricação. Saliente-se que em se tratando de garrafa de vidro, a temperatura do freezer pode comprometer o material, porquanto uma vez colocado em temperatura muito baixa a tendência é que o vidro não suporte o resfriamento excessivo.

O laudo pericial produzido concluiu pela inexistência de prova quanto ao nexo de causalidade, nos seguintes termos:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que não se pode afirmar que a lesão é decorrente da garrafa de Coca-Cola,
assim como é possível verificar que não houve redução da capacidade funcional dos membros, restando apenas lesão cicatricial de bom aspecto em membro inferior esquerdo” (id. 108858960).

A testemunha Luana Patrícia da Silva em sede de audiência disse ter ajudado a socorrer a autora após a explosão do material, todavia, afirmou que não presenciou o momento em que a garrafa explodiu.

O proprietário do mercado onde o refrigerante foi adquirido pela autora narrou em sede judicial que vendeu o produto para a requerente, no entanto, não presenciou o momento em que a garrafa explodiu.

Nesse viés, observa-se, ainda, que não foi possível comprovar em que circunstâncias houve a explosão do material, ou seja, se a explosão se deu em decorrência de eventual contato do material com o solo ou se ocorreu por algum defeito decorrente da fabricação.

Assim, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano suportado pela autora, não há que se falar no dever de indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM PRODUTO COSMÉTICO INEXISTENTE – PROVA PERICIAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em regra, a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos se dá independentemente da existência de culpa. No entanto, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando o defeito for inexistente. Perícia médica que concluiu não ser possível vincular o uso do produto a reação alérgica apresentada pela parte.
A ausência de prova hábil a comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado e o produto cosmético colocado no mercado de consumo afasta o dever de indenizar o dano material e moral.
(N.U 0006637-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”. (negritei).

Destarte, não havendo provas concretas quanto ao nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida necessária.”

Não há dúvida que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, na medida em que a apelante se enquadra no conceito de “destinatária final” do produto adquirido, ao mesmo tempo em que a ré desenvolve suas atividades como fornecedora no mercado de massa (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Estabelecida essa premissa, em matéria de responsabilidade civil, imperativo observar-se, para solução do caso concreto, as regras da responsabilidade objetiva, segundo a qual para que emerja o dever de reparar basta a prova da conduta lesiva imputada ao fornecedor, os danos causados ao consumidor e o nexo de causalidade entre ambos (arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Em que pese isso, vale ressaltar que a responsabilidade objetiva não implica em assunção de risco integral pelo fornecedor, havendo hipóteses previstas em lei e outras consolidadas perante a jurisprudência, em que a responsabilização do fornecedor pode ser afastada.

É o caso de prova da inexistência do defeito alegado, de prova de não colocação do produto no mercado de consumo, da configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (arts. 12, § 3º e 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor), além dos casos de fortuito externo (construção jurisprudencial).

Na hipótese vertente, entendo, de fato, que as provas coligidas aos autos são insuficientes a atestar que os ferimentos apresentados pela apelante tenham sido, efetivamente, decorrência da explosão da garrafa de refrigerante, por ter sido mal armazenada.

Conforme sopesado pelo magistrado de 1º grau, nenhuma das testemunhas pode indicar, com precisão, o momento da explosão da garrafa e a forma que esta ocorreu e a prova pericial também foi categórica em afirmar que “
não
se pode afirmar que a lesão é decorrente da garrafa de Coca-Cola.”

Diante disso, não é possível saber com a certeza que o caso demanda se, afinal, a garrafa explodiu sem motivo algum, ou então durante o manuseio do vasilhame pela apelante, ao carregar a sacola, o que pode conduzir a um resultado jurídico completamente diverso, já que no primeiro caso poderia haver defeito do produto e, no segundo, culpa exclusiva da vítima.

Diante de tantas inconsistências, a única conclusão a que se pode chegar é de que não há nexo de causalidade entre a alegada explosão da garrafa e a lesão corporal sofrida pela apelante, o que afasta, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento dos danos morais alegados.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de consumo Explosão de garrafa de refrigerante Hipótese em que o próprio relato do autor não deixa claro como teria ocorrido o suposto acidente Versão, ademais, diferente da apresentada no hospital que lhe prestou atendimento, no calor dos acontecimentos, sem tempo para versão mais elaborada, onde relatado que a garrafa caiu no chão, tendo um caco atingido seu olho Prevalência desta Relato das testemunhas que apenas prova que o autor encontrava-se manuseando a garrafa quando esta explodiu, mas não a causa dessa explosão, nem exclui a possibilidade da ocorrência de manuseio indevido ou conservação inadequada Inexistência de prova, ademais, de que o produto teria sido fabricado/distribuído pela ré Nota de compra ou restos do produto não apresentados Testemunhas que desconhecem o local onde o refrigerante teria sido adquirido Nexo causal entre o dano e a atitude ou omissão da ré não comprovado Indenização indevida - Ação improcedente - Recurso provido.
(TJ-SP - APL: 9162163902008826 SP 9162163-90.2008.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2012)

RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de consumo Explosão de garrafa de refrigerante Hipótese em que o próprio relato do autor não deixa claro como teria ocorrido o suposto acidente Versão, ademais, diferente da apresentada no hospital que lhe prestou atendimento, no calor dos acontecimentos, sem tempo para versão mais elaborada, onde relatado que a garrafa caiu no chão, tendo um caco atingido seu olho Prevalência desta Relato das testemunhas que apenas prova que o autor encontrava-se manuseando a garrafa quando esta explodiu, mas não a causa dessa explosão, nem exclui a possibilidade da ocorrência de manuseio indevido ou conservação inadequada Inexistência de prova, ademais, de que o produto teria sido fabricado/distribuído pela ré Nota de compra ou restos do produto não apresentados Testemunhas que desconhecem o local onde o refrigerante teria sido adquirido Nexo causal entre o dano e a atitude ou omissão da ré não comprovado Indenização indevida - Ação improcedente - Recurso provido.
(TJ-SP - APL: 9162163902008826 SP 9162163-90.2008.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2012)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que alega aquisição de garrafa de refrigerante. Alegação da autora de que, na data do consumo, foi surpreendida por explosão, que projetou a tampa sobre sua vista esquerda, acarretando hemorragia interna, hematoma e deslocamento da retina. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à reforma da sentença para a total procedência, sob a argumentação de que comprovou as lesões ainda que sem gravidade. REJEIÇÃO. Incidência das normas do CDC e responsabilidade civil objetiva do Fornecedor que não tornam desnecessária a comprovação dos danos e do nexo causal. Ônus da prova que incumbia à demandante. Entendimento contrário que implicará imposição de prova de fato negativo à ré. Dano moral indenizável não configurado. Ausência de comprovação de violação a direito da personalidade. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de prejuízo imaterial apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0079320-62.2001.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

“DANOS MATERIAIS E MORAIS - Explosão de garrafa de refrigerante envasada pela ré, que teria ocasionado à autora os danos reclamados na inicial - Falta de comprovação dos fatos narrados na inicial - Prova pericial (que não pôde avaliar a garrafa) 'concluiu pela impossibilidade de ocorrência da explosão tal qual narrada pela autora, verificando o severo controle de qualidade existente na empresa ré' - Prova pericial médica também anotou divergência entre o local das lesões apontado pela autora e aquele em que elas deveriam ter ocorrido, em caso de explosão - Ausente o nexo causal, que seria traduzido por conduta culposa da ré, também ausente o dever indenizatório - Improcedência corretamente decretada -Sentença mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Com Revisão 9156259-36.2001.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9.VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 29/05/2006)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024